Tribunal: STF
Processo: HC 212557
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo interno não conhecido.